Tribunal: TJSP
Processo: 2052944-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Compra e Venda – Cumprimento de Sentença – Concurso de Credores – Laudo Pericial, com o qual concordou a agravante, homologado – Incompatibilidade das ações de concordar e recorrer – Ausência de equívoco na decisão agravada – Crédito impugnado que goza de privilégio (trabalhista) – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052944-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SAT
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, são agravados COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU e LUIZ ANDRE PAROLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052944-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42054
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052944-47.2020.8.26.0000 Voto no 42054.
Comarca: Bauru 1a Vara Cível Proc. no 0025403-93.2016.8.26.0071.
Agravante(s): Sat Engenharia e Comércio Ltda.
Agravado(s): Companhia de Habitação Popular de Bauru COHAB/Bauru.
Natureza da Ação: Compra e Venda Cumprimento de Sentença.
Ementa: Agravo de Instrumento
Compra e Venda

Cumprimento de Sentença Concurso de Credores Laudo
Pericial, com o qual concordou a agravante, homologado
Incompatibilidade das ações de concordar e recorrer

Ausência de equívoco na decisão agravada
Crédito
impugnado que goza de privilégio (trabalhista) Agravo não
provido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em incidente de
habilitação de crédito (concurso de credores), indeferiu pedido formulado pela
agravante no sentido de se excluir o crédito da Cohab/Bauru do rol dos preferenciais,
determinando-se a confecção de novo demonstrativo da ordem de preferência dos
credores.
A agravante alega que diversamente do quanto entendido pelo MM. Juízo
“a quo”, o quadro de rateio apresentado não respeita a ordem legal de preferência,
tendo desconsiderado a ordem legal das penhoras. Além disso, aduz que o crédito da
Cohab/Bauru não goza de qualquer privilégio sobre os outros, devendo ser excluído.
Defende se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do agravo.
Recurso tempestivo e processado com a concessão de efeito suspensivo, foi
contraminutado às fls. 106/112.
Informações do MM. Juízo “a quo” juntadas às fls. 103/104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052944-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42054
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese os argumentos da agravante, o recurso não pode ser acolhido.
Verifica-se que depois de homologado o Laudo de fls. 781/787, houve a
necessidade de sua retificação, cientificando-se as partes acerca da mesma e
determinando-se os pagamentos dos créditos preferenciais habilitados, bem como a
expedição de alvarás judiciais, conforme o caso.
Sobreveio a petição que ensejou a decisão agravada, esclarecendo o MM.
Juízo “a quo” que a agravante fora devidamente intimada para se manifestar acerca
do quadro de credores de fls. 781/787, com o qual concordou, conforme petição de fls.
809/810, prosseguindo-se a demanda.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
tempo e até mesmo de ofício, como aduz a agravante, é certo que há
incompatibilidade e contradição entre as suas ações de “concordar com o laudo” e,
posteriormente, “recorrer da decisão que o homologou”, o que beira a litigância de
má-fé.
Ademais, como constou da decisão agravada e devidamente informado às
fls. 103/104, o crédito da agravada “Companhia de Habitação Popular de Bauru
COHAB” possui caráter preferencial (trabalhista), conforme informações e
determinações oriundas da 3a Vara Cível de Bauru no processo no
0048521-79.2008.8.26.0071.
Deste modo, nenhum equívoco possui a decisão agravada que fica mantida
por seus próprios fundamentos.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052944-47.2020.8.26.0000 -Voto no 42054
4
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator